Tribunal: TJMT
Processo: 1001854-58.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001854-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Caução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALLAN WELLINGTON VOLPE VELLASCO - CPF: 213.623.648-27 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. IDONEIDADE DA GARANTIA OFERTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1001854-58.2025.8.11.0000, a qual deu provimento ao recurso da empresa SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. para determinar a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON no processo administrativo nº 51.001.002.19-0007206. O Estado alega irregularidades formais na apólice de seguro-garantia judicial apresentada pela empresa e ausência dos requisitos da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apólice de seguro-garantia apresentada pela agravada é idônea para fins de suspensão da exigibilidade da multa administrativa; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário mediante seguro-garantia judicial ou fiança bancária, conforme previsão expressa no art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 e art. 835, §2º, do CPC.

A garantia apresentada pela agravada foi prestada por seguradora autorizada, no valor integral da multa acrescido de 30%, observando os parâmetros legais para sua equiparação a dinheiro.

As irregularidades formais apontadas pelo agravante não comprometem a função essencial da garantia judicial, que é assegurar o pagamento do débito.

A decisão agravada analisou corretamente os requisitos da tutela de urgência, reconhecendo a probabilidade do direito, diante da existência de garantia idônea, e o perigo de dano, considerando os prejuízos à atividade empresarial da agravada.

O recurso de agravo interno limita-se a reiterar argumentos já analisados e refutados na decisão agravada, não havendo qualquer fato novo ou fundamento capaz de justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível a suspensão da exigibilidade de multa administrativa mediante a apresentação de seguro-garantia judicial, desde que observados os requisitos do art. 835, §2º, do CPC e art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80.

A concessão de tutela de urgência é cabível quando presente garantia idônea e demonstrado o risco de prejuízo à continuidade da atividade empresarial.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1001854-58.2025.8.11.0000, que deu provimento ao recurso interposto por
SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA
. para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário referente à multa administrativa imposta pelo PROCON à empresa no processo administrativo nº 51.001.002.19-0007206.

O Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a apólice de seguro-garantia apresentada pela agravada não atende aos requisitos formais previstos na Resolução nº 81/CPPGE/2016, apontando as seguintes irregularidades: ausência de eleição do foro da comarca de Cuiabá; falta de certidão de regularidade da seguradora perante a SUSEP; e ausência de comprovação do registro da apólice junto à SUSEP. Argumenta, ainda, que o seguro-garantia com prazo de validade determinado é inidôneo para garantir a execução fiscal, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, alega a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, em razão da inidoneidade da garantia ofertada.

Em contrarrazões (Id 310164869), a empresa SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que a apólice de seguro-garantia apresentada preenche todos os requisitos legais, tendo sido emitida por seguradora devidamente autorizada pela SUSEP e com cobertura integral do débito acrescido de 30%. Aduz que o seguro-garantia se equipara a dinheiro, conforme previsão do art. 835, §2º do CPC e art. 9º, II da Lei nº 6.830/80 e que há probabilidade do direito e perigo de dano, pois a multa aplicada pelo PROCON é exorbitante, desproporcional e pode comprometer as atividades da empresa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1001854-58.2025.8.11.0000, que deu provimento ao recurso interposto por
SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA
. para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário referente à multa administrativa imposta pelo PROCON à empresa no processo administrativo nº 51.001.002.19-0007206.

Após detida análise dos autos, verifica-se que o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a suspensão da exigibilidade de créditos não tributários mediante a apresentação de seguro-garantia ou fiança bancária.

Tal entendimento encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, notadamente no art. 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), que prevê expressamente a possibilidade de o executado
"oferecer fiança bancária ou seguro garantia"
em garantia da execução.

No mesmo sentido, o art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que "
para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
".

Em recente julgamento, nossa e. Segunda Câmara de Direto Público e Coletivo, em voto vista proferido pelo Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, no julgamento do RAI nº 1005687-84.2025, acerca do assunto, assim se manifestou:

“(...)

Ultrapassada tal barreira processual, verifico ser
plenamente possível deferir o pleito de suspensão da exigibilidade
do crédito pleiteado pelo recorrente. Explico.

In casu, na data do depósito do seguro garantia, realizado em
28/07/2021
, nota-se que a integralidade do quantum correspondia a R$ 45.714,05 (quarenta e cinco mil setecentos e quatorze reais e cinco centavos); todavia, tal valor
não englobava a totalidade da dívida
, uma vez que a Fazenda Pública Municipal, comprovou nos autos, que na aludida data, o montante da dívida já perfazia R$ 46.417,35 (quarenta e seis mil quatrocentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos)

(Id. 143619058),
ou seja,
quantia superior àquela depositada pelo agravante.

Entretanto, a meu juízo, impedir a suspensão da exigibilidade do crédito por uma diferença tão pequena em relação ao montante total - R$ 703,30 setecentos e três reais e trinta centavos - constitui formalismo exacerbado, que não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem nortear as relações processuais.

A diferença apontada representa apenas 1,51% do valor total do débito, percentual ínfimo que não justifica o indeferimento do pedido de suspensão da exigibilidade, sobretudo considerando a capacidade econômica da instituição financeira agravante e os prejuízos que poderá sofrer com a impossibilidade de obtenção da Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem evoluído no sentido de mitigar o rigor excessivo na interpretação das normas processuais, privilegiando a instrumentalidade das formas e a efetividade da prestação jurisdicional. Nesse contexto, mostra-se plenamente possível e adequada a complementação do valor depositado pelo agravante, vejamos:

"[...]
o legislador, na elaboração do NCPC, buscou prestigiar o princípio da instrumentalidade das formas
e também o da primazia do julgamento do mérito, porque o processo não pode ser um fim em si mesmo, mas um instrumento para a realização do direito material,
devendo-se evitar, sempre que possível, o formalismo não razoável e desproporcional
".(REsp n. 1.743.330/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

Ademais, entendo que

a complementação do valor
não representará problema significativo para uma instituição financeira do porte do agravante, considerando o valor irrisório da diferença em questão. Por outro lado, a não suspensão da exigibilidade do crédito
poderá acarretar danos de grande monta ao agravante
, tendo em vista que, dada sua natureza e atividade econômica, a impossibilidade de obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN) pode ocasionar restrições e embaraços indevidos e desnecessários ao regular desenvolvimento de suas atividades.

Portanto, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a pequena diferença entre o valor depositado e o montante integral do débito, bem como a capacidade econômica do agravante e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
entendo que deve ser reformada a decisão agravada, para permitir a suspensão da exigibilidade do crédito executado, condicionada à complementação do depósito judicial no prazo de 15 (quinze) dias
. (...)”.

Quanto às alegações do agravante de que a apólice de seguro-garantia apresentada pela agravada não atenderia aos requisitos formais previstos na Resolução nº 81/CPPGE/2016, verifica-se que tais argumentos não são suficientes para afastar a idoneidade da garantia ofertada.

Verifica-se que as supostas irregularidades apontadas pelo agravante,
ausência de eleição do foro da comarca de Cuiabá, falta de certidão de regularidade da seguradora perante a SUSEP e ausência de comprovação do registro da apólice junto à SUSEP
, constituem requisitos formais que não comprometem a essência e a finalidade da garantia, qual seja, assegurar o pagamento do débito em caso de eventual improcedência da ação anulatória.

O que se mostra relevante, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito, é a suficiência do valor garantido e a idoneidade da seguradora, aspectos que não foram efetivamente questionados pelo agravante.

Conforme consta dos autos, a agravada garantiu o juízo por meio de seguro-garantia no valor integral da multa, acrescido de 30%, totalizando o montante de R$94.503,29, com apólice emitida por seguradora reconhecida.

A respeito, cita-se decisão monocrática em caso similar:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1034818-41.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

Trata-se
de agravo de instrumento interposto por
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1052964-07.2024.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada para ser determinada a suspensão da exigibilidade da multa administrativa imposta à
a
utora, objeto do processo administrativo nº 51.001.004.22-0002019 (SETASC – PRO 2023/04794), no valor de R$ 909.849,60.

A parte agravante alega, em síntese, que a multa foi aplicada de maneira desproporcional e sem observância de requisitos legais.

Sustenta que a exigibilidade da multa deve ser suspensa em razão de possível prejuízo irreparável ao seu funcionamento.

Relata, ainda, que o juízo
se
encontra devidamente garantido por seguro-garantia no valor da multa, acrescido de 30%.

(...)

Ademais, verifico que o seguro-garantia apresentado pela agravante observa os requisitos legais, correspondendo ao valor integral da multa administrativa, acrescido de 30%, conforme exigido pelo art. 835, § 2º, do CPC.

O d. Magistrado de origem, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, não considerou adequadamente o fato de a agravante ter garantido o juízo por meio de seguro-garantia, limitando-se a analisar a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a alegada ausência de verossimilhança das alegações da parte autora.

Contudo, a existência de garantia idônea e suficiente, equiparada por lei ao depósito em dinheiro, constitui elemento de crucial importância para a análise do pedido de suspensão da exigibilidade da multa administrativa.

A partir dessas premissas, tenho que a decisão agravada merece reforma, para ser deferida a tutela provisória de urgência pleiteada pela agravante, determinando-se a suspensão da exigibilidade da multa administrativa imposta no processo administrativo n. 51.001.004.22-0002019, até o julgamento final da ação anulatória.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

2.1.

DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e deferir a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade da multa administrativa imposta à agravante no processo administrativo n. 51.001.004.22-0002019, até o julgamento final da ação anulatória, mantidos os demais termos da decisão liminar proferida neste recurso.

2.2. Comunique-se o d.
J
uízo
a quo
.

2.3. Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas e homenagens de estilo.

2.4. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Desembargador
Rodrigo Roberto Curvo

Relator
”

Por fim, quanto à alegação de ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, verifica-se que a decisão agravada analisou adequadamente a questão, reconhecendo a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano.

A probabilidade do direito restou demonstrada pela existência de garantia idônea e suficiente, equiparada por lei ao depósito em dinheiro, conforme previsão dos arts. 9º da Lei 6.830/80 e 835, §2º, do CPC.

Já o perigo de dano decorre da possibilidade de inscrição em dívida ativa e eventual execução fiscal, com potencial comprometimento da atividade empresarial da agravada, gerando prejuízos de difícil reparação.

Ressalte-se que a concessão da tutela de urgência, no caso, não causa prejuízo à Fazenda Pública, uma vez que o juízo está devidamente garantido por seguro-garantia judicial, que assegura a satisfação do crédito em caso de improcedência da ação.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência".
(N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (g.n)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime".
(Agravo Nº 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018).

O recurso de agravo interno limita-se a reiterar argumentos já analisados e refutados na decisão agravada, não havendo qualquer fato novo ou fundamento capaz de justificar sua reforma.

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025